Tribunal: TJMT
Processo: 1047696-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE REGISTRAL DE IMÓVEL. ESCRITURA NÃO REGISTRADA POR TRÊS DÉCADAS. INÉRCIA DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE ALIENAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de imóvel (Matrícula no 38.484). O agravante alega que o agravado vendeu a área em 1992 e, recentemente, obteve certificação no INCRA em nome próprio, o que configuraria risco de alienação fraudulenta.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar se a existência de uma escritura pública de 1992 não levada a registro e a obtenção de certificação administrativa (INCRA) preenchem os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para o bloqueio do bem.
III. Razões de decidir
3. A propriedade imobiliária apenas se transfere com o registro do título (art. 1.245, CC). A inércia registral por mais de trinta anos gera insegurança jurídica que obsta o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.
4. O perigo de dano deve ser concreto e iminente. A mera obtenção de certificação fundiária não equivale a ato de dilapidação patrimonial ou anúncio de venda, tratando-se de risco meramente hipotético.
5. A complexidade da cadeia negocial e a ausência de contraditório prévio recomendam a cautela do julgador, sendo indispensável a dilação probatória para apurar a alegada violação à boa-fé objetiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de registro imobiliário por tempo prolongado enfraquece a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência. 2. A indisponibilidade de bens exige a prova de risco real e imediato de dissipação patrimonial, não se presumindo o perigo de dano por atos meramente administrativos."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1013280-67.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26/09/2025; TJMG, AI no 10000210138442003, Rel. Desa. Yeda Athias, j. 28/06/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047696-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), GENILDO LUIZ DA SILVA - CPF: 141.098.671-34 (AGRAVANTE), ANTENOR BELO DE SOUZA - CPF: 141.909.901-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JERONIMO SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como JERONIMO SEVERINO DA SILVA - CPF: 029.946.821-68 (AGRAVANTE), GENILDO LUIZ DA SILVA - CPF: 141.098.671-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE REGISTRAL DE IMÓVEL. ESCRITURA NÃO REGISTRADA POR TRÊS DÉCADAS. INÉRCIA DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE ALIENAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de imóvel (Matrícula no 38.484). O agravante alega que o agravado vendeu a área em 1992 e, recentemente, obteve certificação no INCRA em nome próprio, o que configuraria risco de alienação fraudulenta.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a existência de uma escritura pública de 1992 não levada a registro e a obtenção de certificação administrativa (INCRA) preenchem os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para o bloqueio do bem.

III. Razões de decidir

3. A propriedade imobiliária apenas se transfere com o registro do título (art. 1.245, CC). A inércia registral por mais de trinta anos gera insegurança jurídica que obsta o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

4. O perigo de dano deve ser concreto e iminente. A mera obtenção de certificação fundiária não equivale a ato de
dilapidação patrimonial ou anúncio de venda, tratando-se de risco meramente hipotético.

5. A complexidade da cadeia negocial e a ausência de contraditório prévio recomendam a cautela do julgador, sendo indispensável a dilação probatória para apurar a alegada violação à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de registro imobiliário por tempo prolongado enfraquece a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência. 2. A indisponibilidade de bens exige a prova de risco real e imediato de dissipação patrimonial, não se presumindo o perigo de dano por atos meramente administrativos."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1013280-67.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26/09/2025; TJMG, AI no 10000210138442003, Rel. Desa. Yeda Athias, j. 28/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Jeronimo Severino da Silva, representado por seu inventariante, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Declaratória de Ineficácia de Ato Jurídico com Obrigação de Fazer e Indenização.

Foi
indefer
ido
o pedido de tutela de urgência
formulado na Ação n. 1012764-35.2025.8.11.0001,
que visava a decretação de indisponibilidade do imóvel matriculado sob o no 38.484, bem como o bloqueio de qualquer averbação ou registro na referida matrícula.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a existência de probabilidade do direito baseada em uma escritura pública de compra e venda lavrada em julho de 1992, por meio da qual o agravado teria alienado o imóvel e outorgado plena quitação. Argumenta que o comportamento do agravado, ao buscar a certificação do imóvel junto ao INCRA em seu próprio nome trinta anos após a venda, configura comportamento contraditório violador da boa-fé objetiva. Aduz, ainda, a presença de perigo de dano iminente, alegando que a regularização administrativa perante o órgão fundiário seria o passo preparatório para uma alienação fraudulenta a terceiros, o que esvaziaria a garantia de um crédito perseguido pelo espólio em outra demanda executiva.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta relatoria, sob o fundamento de que a questão envolve complexa cadeia negocial e necessita de dilação probatória.

O magistrado de origem prestou informações mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo declínio de sua intervenção, por entender que a lide versa sobre direitos patrimoniais disponíveis entre partes capazes.

Apesar das tentativas de intimação, o aviso de recebimento destinado ao agravado retornou sem cumprimento, e o processo seguiu para julgamento após a inclusão em pauta virtual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o agravo de instrumento.

Inicialmente, ressalta-se ser dispensada a intimação da parte agravada para julgar o recurso de agravo de instrumento, quando em sede de primeiro grau não ocorreu
angularização
processual, como ocorre no presente caso. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL CONVERTIDA EM CASAMENTO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL CONSTITUIDA ENTRE OS EX-CONJUGES. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E DE URGÊNCIA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS INDEFERIDAS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DOS PEDIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência para quebra do sigilo bancário e fiscal e decretação de indisponibilidade de 50% dos bens e ativos financeiros do agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO -
2 .
A presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, a fim de autorizar a quebra do sigilo fiscal e bancário e a indisponibilidade de bens do agravado, pelo risco à futura partilha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência requer demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o
art
. 300 do CPC. 4. O intervalo entre a separação de fato e o ajuizamento da ação afasta a alegação de urgência, sobretudo pela ausência de provas que indiquem risco atual e concreto à efetividade da partilha. Inexistem provas concretas e atuais de tentativa de ocultação ou dilapidação de bens pelo agravado. 5. A quebra de sigilo e a indisponibilidade patrimonial são medidas excepcionais, que exigem justificativa robusta, ausente no caso. 6. O histórico bancário e fiscal poderá ser novamente requerido em momento oportuno da instrução, respeitado o contraditório. 7. Parte dos bens indicados encontra-se em nome da sociedade empresária comum, sujeita a regras próprias de alienação e apuração de haveres. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para quebra de sigilo e indisponibilidade de bens exige indícios concretos e atuais de risco à partilha, não sendo suficiente a alegação genérica de ocultação patrimonial. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1 .019, I; CF/1988, art. 5o, X, XII e XXII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1018220-46 .2023.8.11.0000,
Rel
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03 .2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10223943020258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO
. CONTRATO DE PARCERIA MINERAL. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO FIXA. SUSPENSÃO UNILATERAL. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADOS. VERBA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO (...). II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões configura nulidade processual por cerceamento de defesa, considerando a inexistência de
angularização
da relação processual na origem; (
ii
) saber se as alegações de caso fortuito e força maior apresentadas pelo agravado encontram respaldo técnico e jurídico para justificar a suspensão unilateral dos pagamentos contratuais; (
iii
) saber se a remuneração estabelecida no contrato de parceria mineral possui natureza alimentar apta a caracterizar o perigo de dano; e (
iv
) saber se os requisitos legais para concessão da tutela antecipada encontram-se presentes diante do acervo probatório disponível. III. Razões de decidir 5.
A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões não configura nulidade processual quando inexiste
angularização
da relação jurídico-processual na origem, especialmente em decisões relativas à tutela provisória, onde o contraditório é naturalmente diferido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. (...)
. IV. Dispositivo e tese. 11. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “
1. A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento não configura nulidade processual quando inexiste
angularização
da relação processual na origem.
2. A suspensão unilateral de pagamentos contratuais não se justifica por alegação de caso fortuito ou força maior quando ausente prova técnica idônea que demonstre evento extraordinário, imprevisível
e irresistível. 3. A remuneração oriunda de contrato de parceria mineral possui natureza alimentar quando constitui única fonte de subsistência das partes, caracterizando perigo de dano apto a ensejar tutela antecipada. 4. A cláusula contratual que estabelece pagamento fixo independente de variações produtivas impede suspensão unilateral baseada em alegada inviabilidade econômica da exploração.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 393; CPC,
arts
. 300, 1.010 e 527. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 47.399/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 06.06.2017; TJ-MT, N.U 1026255-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025; TJ-MT, N.U 1019974-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2023. (N.U 1027462-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025) (
g.n
.).

Da Cognição Sumária e a Natureza da Medida de Indisponibilidade

O cerne da controvérsia
está
em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a imposição de indisponibilidade registral sobre bem imóvel.

É cediço que a tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a análise desses pressupostos deve ser realizada com cautela redobrada, uma vez que a medida pretendida restringe o exercício das faculdades inerentes ao direito de propriedade, constitucionalmente assegurado.

O
bserva-se que a propriedade imobiliária entre vivos
se
transfere mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme o artigo 1.245 do Código Civil.

Enquanto não se registrar o título, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Na espécie, o agravante ampara sua pretensão em uma escritura pública datada de 1992 que, ao que indicam os autos, nunca foi levada a registro pelo adquirente original ou pelos sucessores na cadeia negocial mencionada.

Essa inércia de mais de três décadas em consolidar a transferência registral
enseja
insegurança jurídica que não pode ser resolvida de plano em sede de cognição sumária.

Embora a escritura pública possua fé pública, a validade e a eficácia de sua transmissão, diante da ausência de registro e da existência de sucessivas alienações particulares não registradas, a probabilidade do direito
não evidenciada.

Da Ausência de Perigo de Dano Iminente e a Necessidade de Dilação Probatória

A fundamentação do agravante para o perigo de dano repousa na suposição de que o agravado estaria preparando o terreno para uma venda a terceiros ao buscar a certificação junto ao INCRA. Contudo, tal alegação carece de suporte fático concreto. Conforme documentado nos autos, o agravado obteve um ato administrativo declaratório de certificação fundiária, o qual, por si só, não equivale a um anúncio de venda ou a um contrato de promessa de alienação.

As medidas cautelares indica
m
que o provimento judicial deve servir para
conter
riscos reais e imediatos, e não meramente hipotéticos ou remotos. A obtenção de certificação administrativa pode ter diversas finalidades, inclusive a de regularização ambiental ou tributária, não sendo possível presumir a má-fé ou a intenção de dilapidação patrimonial sem elementos adicionais de prova
, ainda se levar em consideração o fato
do
agravado sequer ter sido citado na ação principal, e com isso não tendo ocorrido o contraditório.

N
ão há prova de ato concreto de alienação e se a situação fática de abandono registral perdura por trinta anos, não se justifica a urgência para suprimir o contraditório e bloquear o imóvel antes da oitiva da parte contrária e da instrução processual.
Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS NA LEI No 8.429/92 PELA LEI No 14.230/21 -
APLICABILIDADE - INDISPONIBILIDADE DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTE COMPROVAÇÃO
DO PERIGO DE DANO
- REVOGAÇÃO DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. - Declinadas as razões de fato e de direito no decisum, não há que se falar em ausência de fundamentação, a caracterizar a nulidade da decisão, conforme determina o
art
. 93, IX, da Constituição Federal e, portanto, deve ser rejeitada a preliminar -
Nos termos do art. 16, § 3o da Lei 14.230/21, o periculum in mora não mais se presume em razão da própria natureza da ação, devendo ser cabalmente demonstrado pelo autor. Logo, o deferimento da indisponibilidade de bens do réu exige a demonstração de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo - Ausente a comprovação do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na dilapidação do patrimônio pelo recorrente passível de frustrar o ressarcimento ao erário
, notadamente quando a medida acautelatória foi deferida antes da entrada em vigor da lei 14 .230/2021, impõe-se a reforma da decisão agravada, para revogar a decisão de indisponibilidade de bens, determinando o desbloqueio dos valores bloqueados nas contas correntes de titularidade do ora agravante.

(TJ-MG - AI: 10000210138442003 MG, Relator.: Yeda Athias, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2022)

Ademais, a alegação de comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) por parte do agravado é matéria que toca o mérito da demanda principal e exige a instauração do contraditório pleno.

A dilação probatória na instância de origem é indispensável para esclarecer os detalhes da cadeia sucessória e a atual situação possessória do imóvel. Na ausência de informações
concretas
sobre a iminência de um prejuízo irreparável,
necessário se faz
aguard
ar
a instrução processual não compromete
ndo
o resultado útil do processo, especialmente considerando que a execução mencionada pelo agravante tramita há quase duas décadas.

A
ausência de prova de risco imediato e a complexidade jurídica decorrente da falta de registro imobiliário por trinta anos impedem o reconhecimento da urgência necessária para a reforma da decisão interlocutória.

DISPOSITIVO

Em face do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026